Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. VIGILÂNCIA DIRETA. DELITO PRATICADO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI N. 14.834/2024. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo do Ministério Público interposto contra decisão que deferiu o pedido de trabalho externo.
II. Questão em discussão
2. Verificar se estão ou não presentes os requisitos para o deferimento do benefício.
III. Razões de decidir
3. A partir da edição da Lei n. 14.843/2024, passou a exigir-se a supervisão direta do Estado para o deferimento do benefício do trabalho extramuros nas hipóteses de crime cometido com violência ou grave ameaça, ainda que em cumprimento de regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso de agravo conhecido e provido.